Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703817-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELIJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 56516720 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0704461-04.2020.8.07.0001 na qual indeferiu a gratuidade de justiça reclamada. Transcrevo a r. decisão: “Conforme documento de ID 56421150, verifica-se que a autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça” (ID 56516720 - Pág. 1 do processo principal). Em suas razões recursais, alega a recorrente que o pagamento dos empréstimos consignados no seu contracheque e debitados em sua conta corrente compromete cem por cento do seu salário líquido. Veicula ainda que esses descontos são objeto da pretensão inicial deduzida em juízo. Em termos concretos, alega: “Embora sua remuneração bruta seja de R$7.668,93(sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), a remuneração líquida é de apenas R$4.507,82, o qual tem sido totalmente apropriada pela agravada” (ID 14374306 - Pág. 5). Justifica seu pedido liminar alegando que, caso não realize o pagamento das custas iniciais, será cancelada a distribuição do seu processo. Não foi recolhido o preparo do recurso. É o relatório. Como é sabido por todos, para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal, é necessária a presença de prova inequívoca que permita formação de convencimento seguro. O que se exige é que o juiz esteja convencido da verossimilhança da situação jurídica apresentada e também da juridicidade da solução pleiteada (cf. Arruda Alvim, "Tutela Antecipatória (algumas noções - contrastes e coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)", in "Reforma do Código de Processo Civil", Coord. de Sálvio de Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111). A antecipação é cabível quando a prova revele haver grau intenso da probabilidade da existência do direito alegado (cf. José Roberto dos Santos Bedaque, "Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência", Ed. Malheiros, 1998, p. 316). No caso dos autos, a prova é contundente, robusta e convincente com elevado grau de probabilidade da versão apresentada pela parte recorrente. Os extratos bancários dos meses de outubro de 2019 (ID56421149 - Pág. 1 do processo principal); novembro de 2019 (ID 56421150 - Pág. 1 do processo principal); dezembro de 2019 (ID 56421148 - Pág. 1 do processo principal) e fevereiro de 2020 (ID 56420540 - Pág. 1 do processo principal) revelam que o banco agravado está retendo 100% de sua remuneração líquida. Esse dado comprova a necessidade da benesse reclamada na ação. No caso concreto, o indeferimento da gratuidade pode inviabilizar o acesso à justiça. Fica registro, contudo, que o benefício é revogável ante a impugnação devidamente fundamentada da parte contrária ou recuperação financeira da beneficiária. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator